Tribunal: TJMT
Processo: 1002629-78.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002629-78.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (IMPETRANTE), MOSLEY DOS SANTOS SOUZA - CPF: 008.531.701-26 (PACIENTE), Ex. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (IMPETRADO), MOSLEY DOS SANTOS SOUZA - CPF: 008.531.701-26 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MICHAEL DOUGLAS ANTUNES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002629-78.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO
PACIENTE: MOSLEY DOS SANTOS SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO INTERMUNICIPAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO JUSTIFICADA NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [403G (QUATROCENTOS E TRÊS GRAMAS) DE COCAÍNA E PASTA-BASE DE COCAÍNA E APROXIMADAMENTE 57G (CINQUENTA E SETE GRAMAS) DE MACONHA] E NA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VIABILIDADE – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – REGISTROS CRIMINAIS QUE NÃO ENVOLVEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA EXTINTO EM 2015 – QUANTIDADE DE DROGA PONDERADA ANTE A EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE NÃO EVIDENCIADA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater as teses de negativa de autoria e falta de materialidade delitiva em sede de
Habeas Corpus,
uma vez que tais apreciações demandam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Conquanto acertada a decretação da prisão cautelar em face da existência de registros criminais anteriores, inclusive com ação penal em andamento, nada obsta, no caso concreto, a substituição do encarceramento provisório por outras medidas cautelares, sobretudo porque os fatos delituosos a ele imputados não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, e o executivo de pena foi atingido pelo período depurador.

Apesar das drogas apreendidas com o paciente [403g (quatrocentos e três gramas) de cocaína e pasta-base de cocaína e aproximadamente 57g (cinquenta e sete gramas) de maconha], a quantidade delas não tem o condão de, isoladamente, indicar a periculosidade dele, ou que, em liberdade, venha a cometer novos delitos.

Diante da circunstância excepcional delineada, não evidenciada a fundada probabilidade de reiteração criminosa, a imposição das medidas cautelares – previstas no artigo 319, do Código de Processo penal –, é suficiente para a proteção da ordem pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002629-78.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCUS AUGUSTO GIRALDO MACEDO

PACIENTE: MOSLEY DOS SANTOS SOUZA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de MOSLEY DOS SANTOS SOUZA, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT (autos n. 1000330-59.2022.811.0023), que decretou sua prisão preventiva em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante aduz que:
1)
não há provas da materialidade e da autoria delitiva, haja vista o paciente ser motorista de aplicativo e as substâncias entorpecentes foram encontradas em “local de fácil acesso aos passageiros”;
2)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar está baseada em termos genéricos e hipotéticos e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP [doc. digital n. 118371971].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 118510474].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes [docs. digitais n. 118941986 e 120058964].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 119552549].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002629-78.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca
o
impetrante cessar o constrangimento ilegal a que
está
submetido
MOSLEY DOS SANTOS SOUZA
, por ordem do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos n. 1000330-59.2022.811.0023.

Consta dos documentos anexados nos autos digitais que o paciente foi preso em flagrante delito, junto com Michael Douglas Antunes de Oliveira, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Valho-me do boletim de ocorrência n. 2022.40185, elaborado pelos agentes lotados na Delegacia de Peixoto de Azevedo/MT para melhor elucidação dos fatos:

“[...] esta equipe de força tática recebeu informações que um veículo Chevrolet ônix de cor prata estaria carregado com entorpecente e estaria trafegando br-163 sentindo sinop/peixoto de Azevedo; QUE de posse de tais informações esta equipe de FT iniciou patrulhamento tático na entrada da cidade de peixoto de Azevedo; QUE deparamos com um veículo com as mesmas características acima descrita, fora realizando a abordagem e durante a busca fora localizado no forro lateral do lado esquerdo do porta-malas uma porção grande de substância análoga a maconha, no porta luvas fora localizado uma porção grande de substância análoga a pasta base e uma média de cocaína”
(doc. digital n. 118371979).

Em relação à autoria e materialidade delitiva, o paciente, quando interrogado em sede policial, respondeu:

“QUE afirma trabalhar com aplicativo UBER; QUE na data de hoje recebeu uma ligação do suspeito MICHAEL DOUGLAS ANTUNES DE OLIVEIRA, o qual o contratou por R$370,00 (trezentos e setenta reais) para levá-lo de Peixoto de Azevedo à cidade de Colíder e trazê-lo de volta; QUE pegou MICHAEL e LUCIA em um cabaré, na Rua do Comércio, centro antigo por volta das 14h; QUE levou os dois até Colíder; QUE não conhece a cidade de Colíder, e não sabe dizer onde os mesmos foram, mas afirma que era uma rua com residência e não viu os mesmos entrando em nenhuma casa ou comércio; QUE afirma que, não se recorda de ter visto os passageiros colocarem quaisquer objeto no porta malas do seu veículo ou em qualquer outro compartimento; QUE afirma que, os passageiros não traziam consigo nenhuma bolsa, ou mochila, nem mesmo sacola; QUE afirma que já havia feito corrida para MICHAEL e LUCIA umas duas vezes, e ambos são seus clientes; QUE por volta das 20:10h estava retornando de Colíder, quando foi abordado pela PM; QUE afirma que encostou o veículo e os policiais passaram a revistar o carro; QUE os policiais lhe mostraram uma porção de maconha, uma pasta base e uma porção de cocaína; QUE os policias alegaram que os entorpecentes foram encontrados no porta malas e no porta luvas do seu veículo; QUE o interrogando afirma não ter conhecimento de referida substância entorpecente; QUE afirma não ter visto os passageiros colocarem as substâncias em seu veículo, nem mesmo no porta malas; QUE esclarece que o porta malas do seu veículo não tem proteção e que teria como jogar ou colocar qualquer objeto no forro do porta malas sem que o interrogando visse; QUE afirma que, o dinheiro apreendido lhe pertence; QUE não tem conhecimento da droga encontrada em seu veículo; QUE não sabia que os passageiros traziam consigo substâncias entorpecentes; QUE afirma que em outra ocasião, foi abordado em Matupá com passageiros portando cabecinhas de entorpecentes; QUE não foi conduzido para a delegacia, apenas os passageiros que estavam com as drogas foram presos e o interrogando foi liberado; QUE afirma não ser traficante de drogas; QUE não tinha conhecimento que LUCIA e MICHAEL eram traficantes de drogas”
(doc. digital n. 75837550).

Embora o impetrante afirme que as provas coligidas nos autos são insuficientes para demonstrar o envolvimento do paciente na empreitada criminosa, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios suficientes da autoria e a prova da materialidade delitiva.

Ao reverso do argumento trazido no
writ
– no sentido de que parte da droga estava guardada em local acessível e que o coacusado, Michael Douglas, a escondeu enquanto o paciente utilizava o banheiro –, o relatório de investigação elaborado pelos policiais civis mostra que se tratava de local de “difícil acesso”. Confira-se:

“[...] a droga encontrada no veículo [...] estava acondicionada no forro lateral esquerdo [...] conforme foto retirada. Informo também que, na qualidade de investigador plantonista, no ato de recebimento dos conduzidos, entrevistei os policiais militares condutores sobre o local de armazenamento da droga e fui informado que ela estava escondida no compartimento do forro lateral [...] o qual teve que ser removido para ser encontrada e no porta-luvas do veículo. Diante disso, entendo, em resposta à indagação feita [...] que o local onde a droga foi armazenada era de difícil acesso, circunstância que nos leva a crer o possível envolvimento do titular do veículo no transporte dos entorpecentes”
(doc. digital n. 118371979).

Destarte, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, faz-se necessário a incursão no mérito da ação penal para análise dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada, colho precedente da Corte Cidadã:

“[...] Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade
e autoria do crime
são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
[...]”
(AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Noutro giro, em relação a ausência de fundamentação, verifico que o juízo mostrou a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, nestes termos:

“[...] a partir dos fatos narrados e das provas colacionadas no caderno investigativo, tem-se a presença de indícios suficientes de materialidade delitiva e autoria da traficância, restando evidenciado que os flagranteados transportavam, traziam consigo 03 (três) porções grandes de substâncias análogas a maconha e pasta base de cocaína.

No que tange aos requisitos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicabilidade da lei penal, verifico a plena evidência de tais elementos autorizadores da prisão preventiva, já que os autuados demonstram comportamento voltado à prática de crimes, conforme certidões de antecedentes acostadas nos Ids. 75891897 e 75891898
.

Dessa forma,
a postura criminosa dos autuados está patente e a possibilidade de reiteração do delito é concreta, inclusive para fim de praticar a traficância, fatos estes que demonstram plenamente a periculosidade concreta e a consequente necessidade de garantir a ordem pública e a aplicabilidade da lei penal
, sendo patente, ainda, que a manutenção da segregação cautelar dos referidos autuados
é conveniente à instrução criminal para melhor elucidação dos fatos objeto de apuração
.

Destarte, seria uma afronta à sociedade e aos atuantes policiais (que se dedicaram nas diligências) o fato de os autuados, com fortes indícios de serem traficantes de drogas, permanecerem no meio social.

[...]

Destarte, cumpre consignar que, considerando a natureza e
gravidade do crime em tese perpetrado pelos autuados e a probabilidade concreta de reiteração criminosa
, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva por vislumbrar presentes os requisitos e fundamentos necessários para a aplicação da aludida medida cautelar, mormente os fundamentos para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicabilidade da lei penal [...]”.

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na necessidade e na adequação, previstas no artigo 282, do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª ed., 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Em nosso sistema, a
ordem pública
que justifica a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos delitos ou da ameaça concreta ao meio social.

Embora concorde que, em tese, o tráfico intermunicipal, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, aliados à reiteração delitiva do agente justificam a manutenção da prisão cautelar com lastro na garantia da ordem pública, verifico que, no caso
sub judice
, é possível a concessão parcial da ordem vindicada.

No que tange à reiteração delitiva do paciente, a autoridade coatora justificou a segregação cautelar no fato dos registros constantes em sua certidão de antecedentes criminais.

Em consulta ao sistema de andamentos processuais deste Tribunal de Justiça, verifiquei a existência dos seguintes registros em desfavor do paciente:
I)
autos n. 11520-96.2010.811.0042 (Código 164204);
II)
autos n. 1002728-87.2020.811.0042 (Código 11726900);
III)
autos n. 1016238-62.2021.811.0001 (Código 12322929).

Analisando pormenorizadamente os processos encimados, verifico que o
registro n. I
versa sobre processo executivo de pena, oriundo da Comarca de Caarapó/MS, no qual o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 329, do Código Penal; contudo, o trânsito em julgado da sentença de extinção da punibilidade ocorreu em 14 de julho de 2015, o que mostra que já foi cumprido o período depurador do artigo 64, I, do Código Penal.

Com relação às demais anotações, verifico que o
registro n. II
se trata de um inquérito policial, no qual o paciente está sendo investigado, desde o ano de 2020, pelo crime de estelionato; entretanto, até a presente data, não foi oferecida denúncia pelo Ministério Público.

Por fim, o
registro n. III
se refere à lavratura de Termo Circunstanciado pela prática, em tese, do delito de direção perigosa, porém, ainda sem a prolação de sentença.

Como se vê, o único processo vigente – além dos autos em análise – refere-se ao delito previsto no artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro.

No caso, entendo que a motivação exarada [sobre a reiteração delitiva] não guarda a devida proporcionalidade com o caso concreto, especialmente porque o único registro do paciente se refere a crime apenado com detenção, cometido sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, não evidenciando maior gravidade de sua conduta.

Lado outro, embora a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos pelos policiais sejam altamente reprováveis [
403g
(quatrocentos e três gramas) de
cocaína
e
pasta-base de cocaína
e aproximadamente
57g
(cinquenta e sete gramas) de
maconha
], essas circunstâncias, isoladamente, não autorizam concluir que a segregação é necessária no presente caso.

Digo isso porque não há nos autos nenhum indicativo de que, se colocado em liberdade, o paciente voltará a delinquir, comprometendo, com isso, a ordem pública.

Nesse aspecto, a documentação que instrui os autos evidenciam que o paciente possui ocupação lícita, haja vista laborar como motorista de aplicativo (doc. digital n. 75862439), elemento que, somado a ser ele tecnicamente primário, arrefecem a necessidade da medida extrema. Confira-se:

“[...] sendo o encarcerado primário, que ostenta apenas outros registros criminais por delitos de menor potencial ofensivo, sem condenações transitadas em julgado, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de trabalho lícito [...] sem que o d. magistrado singular tenha obtido êxito em demonstrar a gravidade concreta das condutas ilícitas que extrapole a inerente aos tipos penais, ou indícios de que o flagrado tenha tentado foragir, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal a vinculação sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir. Liminar ratificada e ordem concedida em definitivo. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente”
(N.U 1019777-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Afastada a indispensabilidade do cárcere, entendo que a prisão cautelar deve ser substituída por medidas cautelares diversas – em especial o uso de tornozeleira eletrônica –, que surtirá a eficácia necessária para assegurar a regularização da instrução processual e a garantia da ordem pública.

Sobre a eficácia das medidas cautelares em caso semelhante, anoto o aresto do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. [...] as particularidades do caso [...] demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais disposta no art. 282, §§ 4º e 6º, do Código de Processo Penal, o qual determina que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva, ou seja, quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa. 5. Recurso provido para, ratificada a liminar, substituir a custódia preventiva do recorrente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau”
(RHC 155.940/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva de
MOSLEY DOS SANTOS SOUZA
pelas seguintes medidas cautelares:

“a)
declarar o endereço de sua residência e onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança
;

b) comparecer mensalmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c)
não se ausentar do território da Comarca de seu domicílio, por mais de 24h (vinte e quatro horas), sem prévia comunicação judicial
;

d)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito
;

e) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, de prostituição e outros similares);

f) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer efeito entorpecente;

g)
monitoramento eletrônico
”

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
MOSLEY DOS SANTOS SOUZA
, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, bem como sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento, ficando responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022